Tribunal: TJES
Processo: 5004989-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse; Posse; Imissão; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004989-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELA MARIA FADINI DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: JOSE MARIA FADINI e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC. 2. Em que pese a irresignação do embargante, entende-se que não há vícios no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, sendo clara a sua pretensão de reexaminar questões já decididas por este Egrégio Colegiado. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do
decisum
. 4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ANGELA MARIA FADINI DA SILVA
,
REGINA CELIA FADINI DALBEN, PAULO CESAR FADINI e NEIDE TEREZINHA FADINI TOREZANI
(ID 2787818), com vistas à reforma da decisão de ID 2766980, sem contudo, apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Para tanto, requerem o efeito modificativo para reformar a decisão que indeferiu o pleito liminar.

Em suas alegações aduzem os mesmos argumentos já elencados na petição do Agravo de Instrumento, quais sejam: i) ausência do exercício da posse pelos agravados; e, ii) ausência de esbulho.

Nas contrarrazões de ID 3007673, os embargados afirmam que são legítimos proprietários e possuidores do terreno rural, objeto do agravo de instrumento.

Assim requerem o desprovimento dos embargos, mantendo a decisão de indeferimento da liminar.

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Nesse tocante, não verifico vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. A decisão de ID 2766980 funndamenta adequadamente e suficientemente a manutenção do
decisum
de origem vergastado, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência.

Dos próprios termos dos embargante em suas razões recursais,
constata-se nítida pretensão de rediscussão
do que fora decidido
,
pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no
proferimento
da decisão
, aduzindo novamente a ausência do exercício da posse pelos agravados e, a ausência de esbulho.

Contudo,
é
facilmente constatável que
a decisão
objurgad
a
enfrent
ou

e fundamentou devidamente as razões
do entendimento
afirmando que:

“
(...)
V
e
rifica-se que os autores da ação de origem, ora agravados, são proprietário do bem em litígio pois, em que pese nunca terem possuído de fato o imóvel, adquiriram a posse indireta deste justamente com a propriedade quando da transferência de sua titularidade, consoante escritura pública, devidamente registrada, o que caracteriza o constituto possessório.

(...
)

Logo, a partir do momento que foram informados os agravantes de que não poderiam mais disponibilizar a terceiros a “pequena residência”, havendo no ID 12357248 Boletim Unificado informando que o imóvel encontra-se sendo esbulhado, com tentativas de venda e sendo colocado pessoas estranhas para morar no imóvel, resta configurado a prova em relação ao esbulho.

Além disso, ainda que os agravantes tenham permanecidos por um longo tempo dispondo do imóvel, há nos autos fortes indícios de que esta decorre de ato de mera permissão, o que não induz a posse e, portanto, pode ser revogada a qualquer tempo.

Dessa maneira, em que pesem os respeitáveis argumentos utilizados pelos agravantes, tendo o agravado, assim que tomou ciência do esbulho, lavrado boletim de ocorrência e ajuizado a ação, entendo que a liminar deferida e atacada por este instrumento, a princípio, não ostenta qualquer vício, atendendo aos requisitos previstos nos artigos 561 a 563 do NCPC.

(...)

Portanto,
nota-se que
todos o ponto abordado, fo
i
devidamente enfrentado e
muito bem fundamentado.

Portanto,
não há
vício
a ser sanad
o

da decisão
ora impugnada.

Assim, em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que
o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise
d
o pleito pretendido
.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos e, no mérito,
NEGO
-LHES
PROVIMENTO
, mantendo intacto a decisão guerreada (ID 2766980).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/04/2023 às 14:09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46045320042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR